Tribunal: TJES
Processo: 5009653-31.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009653-31.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSIMAR JOSE JADIVISKY JUNIOR
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, PASSOU A SER COBRADA POR SERVIÇOS QUE JAMAIS CONTRATOU. REQUEREU, NA PRESENTE AÇÃO, O CANCELAMENTO DA LINHA MÓVEL CONTRATADA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM NOME DA REQUERENTE, VINCULADO AO TELEFONE DE NÚMERO (27) 99657-2187, BEM COMO A DESVINCULAÇÃO DO NOME E CPF DA AUTORA NO REFERIDO CONTRATO, MAS IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL, UMA VEZ QUE, SEM DEMONSTRAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO OU DE OUTROS DESDOBRAMENTOS, NÃO TEM APTIDÃO DE ATINGIR DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA REVELIA NÃO ACARRETA NA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, SOBRETUDO QUANDO A PARTE AUTORA DEIXA DE APRESENTAR DOCUMENTOS MÍNIMOS DE SUAS ALEGAÇÕES, COMO O COMPROVANTE DE QUE SEUS DADOS FORAM INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LOGO, DESCABE O PLEITO INDENIZATÓRIO. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO NESSE PONTO. ADEMAIS, A AUTORA NÃO DEMONSTRA NOS AUTOS QUE TENHA PROCURADO A REQUERIDA PARA BUSCAR SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AO PROBLEMA, OU SEJA, PARA INFORMAR ACERCA DO USO INDEVIDO DE SEU NOME NA REFERIDA CONTRATAÇÃO E SOLICITAR O CANCELAMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)